Tribunal: TJDFT
Processo: 0711818-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. O crime de disparo de arma de fogo é espécie de crime de mera conduta e perigo abstrato, cuja consumação dispensa a realização de resultado naturalístico específico, uma vez que se busca tutelar a incolumidade pública, a segurança e a paz social. Inviável a absolvição se a condenação é lastreada em prova suficiente, robusta, coesa e harmônica, no sentido de que o apelante, no dia dos fatos, efetuou disparo de arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Inviável a aplicação do princípio da consunção na hipótese em que um dos crimes não é realizado como fase de preparação ou de execução de outro mais grave.